Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600274-69.2020.6.16.0159
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: LEANDRO DANTAS DA SILVA
Órgão julgador: RECORRENTE: LEANDRO DANTAS DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
16/11/2020
Número: 0600274-69.2020.6.16.0159

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 26/10/2020
Processo referência: 0600274-69.2020.6.16.0159
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura RRC - 0600274-
69.2020.6.16.0159 (DRAP 0600251-26.2020.6.16.0159), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura Leandro Dantas da Silva para concorrer ao cargo de vereador. (Do indeferimento do
requerimento de registro de candidatura de Leandro Dantas da Silva, para o cargo de vereador,
pelo Partido dos Trabalhadores-PT, no Município de Cafeara-PR, sob o número 13152, por ausência
de uma das condições de elegibilidade, na forma da lei - filiação partidária, prevista no artigo 14,
parágrafo 3°, inciso V, da Constituição Federal, com a complementação do artigo 9° da Lei
9.504/97). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LEANDRO DANTAS DA SILVA (RECORRENTE)
GUSTAVO MUNHOZ (ADVOGADO)
JUIZO DA 159ª ZONA ELEITORAL DE CENTENNÁRIO DO
SUL PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19430
566
14/11/2020 16:01 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.119
RECURSO ELEITORAL 0600274-69.2020.6.16.0159 – Cafeara – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: LEANDRO DANTAS DA SILVA
- OAB/PR0037043
ADVOGADO: GUSTAVO MUNHOZ
RECORRIDO: JUIZO DA 159ª ZONA ELEITORAL DE CENTENNÁRIO DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

– ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
EMENTA
CANDIDATURA. VEREADOR. PRAZO DE FILIAÇÃO. AUSÊNCIA DO NOME
EM LISTA OFICIAL. SÚMULA 20 DO TSE. SEM PROVAS BILATERAIS.
AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. RECURO CONHECIDO E NEGADO
PROVIMENTO.
1. Admite-se a aplicação da Súmula 20 do TSE quando não existem provas não
unilaterais da filiação partidária.
2. No caso concreto, as provas juntadas são todas unilaterais.
3. Recurso conhecido e negado provimento.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/11/2020

ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Num. 19430566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 14/11/2020 16:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111416010824100000018817392
Número do documento: 20111416010824100000018817392

Trata-se de recurso interposto em face da sentença proferida pelo juízo da 159ª
Zona Eleitoral, de Centenário do Sul, que indeferiu o registro de candidatura de Leandro
Dantas da Silva para concorrer ao cargo de vereador no município de Cafeara/PR.
O juízo de origem indeferiu o pedido de registro de candidatura do requerente
devido à ausência de comprovação de filiação partidária, tendo em vista que, conforme
certidão do TSE, o mesmo não se encontra filiado a partido político (ID 13706716).
Irresignado, Leandro Dantas da Silva interpôs o presente recurso (ID 13707016)
sob os seguintes fundamentos:
é regularmente filiado ao Partido dos Trabalhadores, sendo que sua filiação
ocorreu dentro do prazo exigido para que possa concorrer às eleições, ou seja, seis
meses antes do pleito. Aduz que a filiação foi deferida em 04/04/2020, conforme
comprova a ficha de filiação apresentada, o que indica que não se tratou de mera filiação
interna e, ainda que fosse somente interna, já seria suficiente para o deferimento do
registro de candidatura;
a ficha do Partido comprova que se encontra na agremiação pelo prazo
legal e que a lista interna partidária extraída do próprio sistema FILIA indica que houve
ato de filiação no prazo legal. Aponta que desconhece os motivos que fizeram com que
seu nome aparecesse no FILIA somente em 14/06/20 e que, possivelmente, seu nome
pode ter sido incluído em lista especial ou interna por erro ou desídia da própria
agremiação partidária, podendo-se, assim, vislumbrar que se trata de erro meramente
formal;
inexistente qualquer suspeita de que tenha havido alguma irregularidade
praticada por ele ou pelo partido, sendo que somente em hipótese de ilicitude é que seu
direito de se candidatar poderia ser tolhido. Ademais, argumenta que não houve qualquer
tipo de impugnação ao pedido de registro feito MPE ou pelos demais partidos, candidatos
e coligações;
a submissão à Justiça Eleitoral não é requisito essencial à regularidade da
filiação, pois tal submissão é feita unicamente para fins de registro bilateral do ato de
aferição de prazos. Nesse sentido, aduz que tendo em vista que a Portaria 131/2020
autorizou o processamento de lista independentemente da submissão dela à Justiça
Eleitoral, a simples declaração do partido deve prevalecer para fins de constatação da
regularidade da filiação, motivo pelo qual não há como impor ao candidato ou ao partido o
ônus de fazer a prova de sua filiação por outros meios extraordinários.
Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para declarar regular
sua filiação partidária.
O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões aduzindo que: a) quem
verificou que o recorrente não se encontra oficialmente filiado ao partido político pelo qual
pretende concorrer às eleições foram os servidores da Justiça Eleitoral; b) o recorrente não
possui a condição de elegibilidade do prazo mínimo de filiação partidária previsto no art. 9º da
Lei 9.504/97 e no art. 10 da Resolução nº 23.609/2019 do TSE; c) se o nome do recorrente não
constou na relação oficial, por desídia ou má-fé da agremiação partidária, cabia ao recorrente
requerer a sua inclusão ao Juiz Eleitoral no prazo de dez dias, o que não foi feito; d) a Portaria
Num. 19430566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 14/11/2020 16:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111416010824100000018817392
Número do documento: 20111416010824100000018817392

nº 131/2020 do TSE, mencionado pelo recorrente, não alterou o prazo final para a filiação,
considerando a data de 15/04/2020 como prazo final para atualização de dados nas relações
de filiados para o processamento de abril, tendo sido o recorrente incluído no sistema FILIA
apenas em 14/06/2020; e) em que pese a apresentação pelo recorrente da ficha de filiado e,
posteriormente, da relação dos eleitores filiados ao partido extraída do sistema FILIA, conforme
disposto na Súmula nº 20 do Tribunal Superior Eleitoral e artigo 28, §1º, da Resolução do
TSE nº 23.609/2019, a prova da filiação partidária daquele que não teve o nome incluído na
lista de filiados, na forma do artigo 19 da Lei nº 9.065/95, depende de documento que possua
fé pública, o que não se extrai dos documentos apresentados pelo recorrente (ID 3707266).
Ao final, requer o não provimento do presente recurso devido à ausência das
condições de elegibilidade do recorrente, nos termos do artigo 14, §3°, inciso V, da
Constituição Federal com a complementação do artigo 9° da Lei 9.504/97.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso interposto em virtude da ausência de apresentação de
documentação atual e válida para comprovar a filiação do recorrente junto ao Partido dos
Trabalhadores (ID 18245766).
É o relatório.
VOTO

O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos extrínsecos e
intrínsecos necessários para o seu conhecimento.

Mérito
No mérito, a controvérsia estabelecida no presente recurso eleitoral em sede de
registro de candidatura diz respeito as possíveis formas de se comprovar a filiação partidária
do pretenso candidato em sede de pedido de registro de candidatura.
Acerca do tema o artigo 11, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.504/97 dispõe:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos
até às dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as eleições.
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
(...)
III - prova de filiação partidária;
Num. 19430566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 14/11/2020 16:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111416010824100000018817392
Número do documento: 20111416010824100000018817392

A filiação partidária é ato administrativo que, nos termos do artigo 19 da referida
Lei nº 9.096/95, somente se perfaz com o encaminhamento da listagem de filiados, por parte
do órgão de direção partidária, à Justiça Eleitoral, providência que,
, não foi observada
in casu
pelo partido, concluindo-se, portanto, inexistente o registro da filiação partidária, o que de fato
não obsta a análise da filiação por outros meios de prova.
Em caso de ausência deste registro, o TSE editou súmula que dispõe que “A falta
do nome do filiado ao partido na lista por este encaminhada à Justiça Eleitoral, nos termos do
Art. 19 da Lei 9.096, de 19.9.95, pode ser suprida por outros elementos de prova de oportuna
(Súmula nº. 20 TSE).
filiação”
Entretanto, o entendimento jurisprudencial do TSE dispõe que prova unilateral e
desprovida de fé pública não tem o condão de comprovar a filiação partidária.
No caso em tela, o recorrente alega que se encontra filiado ao Partido dos
Trabalhadores de Cafeara desde 04 de abril de 2020 e que por desídia do partido seu nome
não foi encaminhado junto com as listagens oficiais.
O Recorrente apresentou consulta ao módulo externo do sistema Filia extraído
em 12/10/2020 (ID 13705866), ficha de filiação sem qualquer assinatura emitida em 13/10/2020
(ID 13706566) e listagem interna do partido emitida em 22/10/2020 (ID 13707116), nas quais
consta informação de filiação em 04/04/2020, entretanto, esses são documentos produzidos e
inseridas as informações quanto à data de filiação pelo partido e que não deixam a esfera
partidária, portanto, unilaterais.
A consulta ao sistema Filia acostada aos autos trata-se apenas de listagem
extraída no seu módulo externo, via partido, e em consulta interna é possível observar que a
filiação foi incluída no sistema Filia apenas em 14/06/2020 (ID 13706166).
Quanto à ausência de impugnação ao pedido de registro de candidatura, tal fato
não exclui a apreciação por esta Justiça Eleitoral dos requisitos de elegibilidade, conforme art.
35 e 36 da Resolução do TSE nº 23.609/2019.
Sendo assim, não restou comprovada a filiação partidária pelo período exigido em
lei, nos termos do artigo 14, § 3°, inciso V, da Constituição Federal com a complementação do
artigo 9° da Lei 9.504/97.
Deste modo, considerando o exposto e verificando a ausência da condição de
elegibilidade consubstanciada na filiação partidária no prazo legal, não resta outra medida que
não seja o indeferimento do Registro de Candidatura do recorrente.

DISPOSITIVO
Diante do exposto e em consonância com o parecer da D. Procuradoria Regional
Eleitoral, voto pelo
e no mérito

ao Recurso Eleitoral
CONHECIMENTO
NEGO PROVIMENTO
para manter a sentença de 1º grau e manter o indeferimento do registro de candidatura de
Num. 19430566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 14/11/2020 16:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111416010824100000018817392
Número do documento: 20111416010824100000018817392

para concorrer ao cargo de vereador no município de Cafeara,
LEANDRO DANTAS DA SILVA
pelo Partido dos Trabalhadores, para as eleições 2020.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600274-69.2020.6.16.0159 - Cafeara - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: LEANDRO DANTAS DA SILVA - Advogado do(a)
RECORRENTE: GUSTAVO MUNHOZ - PR0037043 - RECORRIDO: JUIZO DA 159ª ZONA
ELEITORAL DE CENTENNÁRIO DO SUL PR -
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.11.2020.
Num. 19430566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 14/11/2020 16:01:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111416010824100000018817392
Número do documento: 20111416010824100000018817392